Tribunal: CARF
Processo: 10650.720267/2014-20
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Marcelo Costa Marques d'Oliveira
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-12-09

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10650.720267/2014-20
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-008.980 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
21 de outubro de 2020
Recorrente
SIPCAM NICHINO BRASIL S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/03/2009
RESSARCIMENTO DE IPI. CRÉDITOS ESCRITURADOS
De acordo com o art. 11 da Lei no 9.779/99 c/c os artigos 73 e 74 da Lei no
9.430/96, somente podem ser objeto de pedido de ressarcimento os créditos
derivados de aquisições de MP, PI e ME, aplicados na industrialização.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
(assinado digitalmente)
Marcelo Costa Marques d'Oliveira - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Ari Vendramini, Marcelo
Costa Marques d'Oliveira, Marco Antonio Marinho Nunes, Salvador Cândido Brandão Junior,
Marcos Roberto da Silva (Suplente convocado), Semíramis de Oliveira Duro, Breno do Carmo
Moreira Vieira e Liziane Angelotti Meira (Presidente).
Relatório
Adoto o relatório da decisão de primeira instância:
“Em análise o litígio decorrente de Despacho Decisório para a análise
PER/DCOMP solicitado por SIPCAM NICHINO BRASIL S.A. por intermédio de
formulário aprovado pela Instrução Normativa RFB no 1.300, de 20 de novembro de
2012, para utilização do saldo credor do IPI apurado no 1o trimestre/2009, com fulcro
no art. 11 da Lei no 9.779/99.
O Despacho Decisório está assim ementado:
PEDIDO DE RESSARCIMENTO DE IPI. 1o TRIMESTRE/2009. AQUISIÇÃO DE
MATÉRIA-PRIMA,
PRODUTO
INTERMEDIÁRIO
E
MATERIAL
DE
EMBALAGEM APLICADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO. CRÉDITOS ADVINDOS
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10650.720267/2014-20
Fl. 366
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-008.980 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10650.720267/2014-20

DE OPERAÇÕES TIPIFICADAS NOS CFOPs 1.949/2.949 –OUTRA ENTRADA DE
MERCADORIA OU SERVIÇO NÃO ESPECIFICADO. PRODUTOS DESTINADOS
A
ANÁLISE
TÉCNICA/INSPEÇÃO
DE
QUALIDADE.
CRÉDITOS
NÃO
PASSÍVEIS DE RESSARCIMENTO. DEMAIS CRÉDITOS. POSSIBILIDADE DE
TRANSMISSÃO ELETRÔNICA DE PEDIDO DE RESSARCIMENTO (PER).
INDEFERIMENTO SUMÁRIO.
O crédito de IPI escriturado em virtude de saída de produtos destinados à análise
técnica/inspeção de qualidade é insuscetível de ressarcimento por não se enquadrar ao
disposto no art. 11 da Lei no 9.779/99.
Será indeferido sumariamente o pedido de ressarcimento apresentado em formulário,
quando a impossibilidade de utilização do Programa PER/DCOMP decorrer de restrição
nele incorporada em cumprimento ao disposto na legislação tributária.
Base legal: Art. 11 da Lei no 9.779/99, arts. 73 e 74 da Lei no 9.430/96, arts. 21 a 25, 77,
111, §§ 2o a 5o do art. 113 da IN RFB no 1.300/2012.
Inconformada, SIPCAM apresenta Manifestação de Inconformidade, alegando
que:
A Impugnante postulou a restituição de IPI em PAPEL por força da
impossibilidade do manejo do PERDCOMP, nos seguintes termos:
- Remeteu insumos (embalagens) para realização de análises técnicas com o
DÉBITO de IPI no LIVRO DE SAÍDA, mediante a utilização de CFOP 5.949, sendo
que o bem retornou às dependências da Impugnante por intermédio da emissão de
Nota Fiscal de Entrada e utilização do CFOP 1.949 com CRÉDITO do IPI no LIVRO
REGISTRO DE ENTRADA;
- A legislação do IPI expressamente autoriza o CRÉDITO de IPI decorrente de
REMESSA e RETORNO de MERCADORIAS;
- A ora Impugnante substanciou o pedido de ressarcimento em PAPEL com
parecer da Impugnada acerca do entendimento do Parecer Normativo n° 10, verbis:
IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS — IPI.
PRODUTOS DESTINADOS A TESTE. ESTABELECIMENTO DA MESMA
EMPRESA. FATO GERADOR. OCORRÊNCIA.
Ementa: A saída de produtos tributados de estabelecimento industrial é fato
gerador do IPI, sendo irrelevante o fato de os produtos destinarem-se a análise e/ou
testes em outro estabelecimento da mesma empresa ou de terceiros.
Dispositivos Legais: Lei n° 4.502 de 30 de novembro de 1964, art. 2°, II e § 2°,
Decreto n°. 7.212, de 15 de junho de 2010- Regulamento do IPI — RIPI 2010, arts.
192 e 415.
(. . .)
Importa consignar, de início, que não é a simples codificação fiscal apta a
legitimar o crédito do IPI, mas soberanamente a do princípio constitucional da não-
cumulatividade.
Consoante referido princípio, registre-se, cláusula petrificada, se um
contribuinte recebe insumo cuja saída do estabelecimento remetente foi taxada pelo
IPI e, de outro norte, ocorreu a saída tributada, terá ele inquestionavelmente o direito
ao crédito.
(. . .)
Ad argumentandum tantum, se não fosse permitido o CRÉDITO de IPI nas
operações de REMESSA/DEVOLUÇÃO, o valor do tributo não recuperado tornar-se-
Fl. 367
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-008.980 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10650.720267/2014-20

ia custo do produto, gravando o imposto de CUMULATIVIDADE em oposição ao
preceito constitucional.
(. . .)
Diante disso, uma vez que o processamento do PERD/COMP exige o
lançamento das Notas Fiscais que constituíram o SALDO CREDOR ACUMULADO,
legítima a utilização do processo em PAPEL, o que desde já se requer.
A Manifestante disparou ação judicial em face do Sr. Delegado da Receita
Federal em Uberaba com objetivo de ver sua Manifestação de Inconformidade
analisada no prazo de trinta dias. A Exma Juíza da 2a Vara Federal Cível e Criminal da
Subseção Judiciária de Uberaba-MG concedeu a liminar, nos termos desejados pela
autora (fls. 306 a 309).
É o relatório.”
Em 10/05/19, a DRJ julgou a manifestação de inconformidade improcedente e o
Acórdão no 09-70.616 foi assim ementado:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/03/2009
PEDIDO DE RESSARCIMENTO DE IPI. POSSIBILIDADE DE TRANSMISSÃO
ELETRÔNICA. UTILIZAÇÃO DE FORMULÁRIO. INDEFERIMENTO SUMÁRIO.
Será indeferido sumariamente o pedido de ressarcimento apresentado em formulário
(papel), quando a impossibilidade de utilização do Programa PER/DCOMP decorrer de
restrição nele incorporada em cumprimento ao disposto na legislação tributária.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido”
O contribuinte interpôs recurso voluntário, em que, essencialmente, repete os
argumentos apresentados na manifestação de inconformidade.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Marcelo Costa Marques d'Oliveira, Relator.
O recurso voluntário preenche os requisitos legais de admissibilidade e deve ser
conhecido.
Trata-se do indeferimento do Pedido de Ressarcimento (PER) de IPI, em razão de
o contribuinte tê-lo efetuado em formulário e não por intermédio do Programa PER/DCOMP.
Transcrevo trecho do Despacho Decisório (fls. 229 a 233):
“(. . .)
Da leitura dos dispositivos acima transcritos, especialmente art. 11 da Lei n'
9.779/99, depreende-se que a legislação do IPI não permite o ressarcimento de todos
os créditos lançados na escrita do contribuinte, mas apenas daqueles vinculados às
operações de aquisição de MP, PI e ME aplicados na industrialização.
Analisada a documentação apresentada pelo contribuinte, especialmente
“Demonstrativo de apuração de créditos de IPI” (fl. 03) e Notas Fiscais (fls. 60 a 62),
verificou-se que o contribuinte considerou como ressarcíveis os créditos decorrentes
da operação da entrada (retorno) no estabelecimento industrial do contribuinte dos
Fl. 368
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-008.980 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10650.720267/2014-20

materiais de embalagem enviados ao fabricante (bombonas e frascos) para
análise/inspeção técnica (CFOPs 1.949/5.949 – Outra entrada/saída de mercadoria
ou serviço não especificado).
Nesse caso, o creditamento de IPI efetuado por ocasião do retorno (entrada) dos
materiais ao estabelecimento industrial corresponde a uma operação de anulação da
saída (remessa) ocorrida anteriormente.
Diante do fato, conclui-se pela improcedência do argumento relativo à
existência de falha no programa PER/DCOMP que impediu a transmissão eletrônica
do pedido sob análise, pois que a inexistência dos CFOPs 1.949/2.949 (Outra
entrada/saída de mercadoria ou serviço não especificado) refere-se a restrição
imposta em cumprimento ao disposto na legislação tributária.
Ressalte-se que a par da impossibilidade de os créditos vinculados a tais
operações serem ressarcidos ou compensados na forma estabelecida pelo art. 73 e 74
da Lei n' 9.430/1996, podem ser mantidos na escrita fiscal do contribuinte para
dedução de débitos relativos a saídas futuras.
Finalmente, verificou-se a possibilidade de plena utilização do programa
PER/DCOMP para fins de ressarcimento dos demais créditos vinculados aos CFOPs
1.101 e 2.101, relativos à aquisição de MP, PI e ME, acobertados pelos documentos
fiscais de fls. 63 a 142.
Constatando-se, pois, que o programa PER/DCOMP encontrava-se apto a
acolher eletronicamente o Pedido de Ressarcimento de créditos de IPI vinculados à
aquisição de insumos aplicados na industrialização, bem como o fato de a restrição
nele contida, relativa aos CFOPs 1.949/2.949, decorrer de cumprimento ao disposto
na legislação tributária, propomos o indeferimento sumário do pleito objeto do
presente processo administrativo, considerando o disposto no art. 111 c/c art. 113, §
2o a 5o da IN RFB no 1.300/2012.”
Em sua defesa, a recorrente alega que apresentou o PER em formulário e não via
programa PER/DCOMP, porque a operação de retorno de análise técnica das embalagens foi
cursada sob o CFOP 1.949, o qual não está previsto no Manual do PER/DCOMP.
Que o registro e aproveitamento do crédito eram admitidos pela legislação do IPI,
nos termos do PN COSIT no 10/2013.
Que o seu entendimento encontra respaldo no § 3o do art. 113 da IN RFB no
1.300/12, vigente, quando da protocolização do PER:
“Art. 113. Ficam aprovados os formulários:
I - Pedido de Restituição ou Ressarcimento - Anexo I;
(. . .)
§ 2o Os formulários a que se refere o caput poderão ser utilizados pelo sujeito
passivo somente nas hipóteses em que a restituição, o ressarcimento, o reembolso
ou a compensação de seu crédito para com a Fazenda Nacional não possa ser
requerido ou declarado eletronicamente à RFB mediante utilização do programa
PER/DCOMP.
§ 3o A RFB caracterizará como impossibilidade de utilização do programa
PER/DCOMP, para fins do disposto no § 2o deste artigo, no § 2o do art. 3o, no § 6o
do art. 21, no caput do art. 32 e no § 1o do art. 41, a ausência de previsão da hipótese
de restituição, de ressarcimento, de reembolso ou de compensação no aludido
programa, bem como a existência de falha no programa que impeça a geração do
Pedido Eletrônico de Restituição, do Pedido Eletrônico de Ressarcimento ou da
Declaração de Compensação.
Fl. 369
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-008.980 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10650.720267/2014-20

§ 3o A RFB caracterizará como impossibilidade de utilização do programa
PER/DCOMP a ausência de previsão da hipótese de restituição, de ressarcimento,
de reembolso ou de compensação no aludido programa, bem como a existência de
falha no programa que impeça a geração do Pedido Eletrônico de Restituição, do Pedido
Eletrônico de Ressarcimento ou da Declaração de Compensação. (Redação dada pelo(a)
Instrução Normativa RFB no 1425, de 19 de dezembro de 2013)
§ 4o A falha a que se refere o § 3o deverá ser demonstrada pelo sujeito passivo à RFB no
momento da entrega do formulário, sob pena do enquadramento do documento por ele
apresentado no disposto no § 1o do art. 46 ou no art. 111.
§ 5o Aplica-se o disposto no § 1o do art. 46 e no art. 111, quando a impossibilidade de
utilização do programa PER/DCOMP decorrer de restrição nele incorporada em
cumprimento ao disposto na legislação tributária.
§ 6o Aos formulários a que se refere o caput deverá ser anexada documentação
comprobatória do direito creditório.
Reproduz a ementa do Acórdão CARF no 3202-000.593, de 27/11/12:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/02/1999 a 31/01/2004
RESTITUIÇÃO.
PIS/COFINS.
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 3o, § 1o, DA LEI 9.718/98. FORMULÁRIO
EM PAPEL OU ELETRÔNICO. IN SRF n° 600/2005.
A ausência de indicação, no formulário eletrônico do Programa PER/DCOMP, de opção
condizente às circunstâncias jurídicas do pedido de restituição autoriza o contribuinte a
formular o mencionado pleito via papel, na forma como dispõe o art. 22, § 1o, da IN
SRF n° 600/2005.
Adicionalmente, ao teor do art. 76, §§ 2o e 12, da Lei n° 9.430/1996, a utilização do
pedido de restituição, por meio de papel, quando fosse possível o emprego do sistema
eletrônico, não é listada como causa legal para considerar não declarado o pedido de
restituição, tendo o art. 31 da IN SRF n° 600/2005 extrapolado a lei ao dizer o contrário.
Recurso Voluntário provido.”
Aduz ainda que (
“(. . .)
Na improvável hipótese de impossibilidade dos ressarcimentos dos produtos
advindos das operações de teste/análise, certo é que eventual glosa será aplicada na
fase de ANALISE/HOMOLOGAÇÃO do crédito vindicado, sendo, caso ilegítimo,
passíveis de aplicação de penalidade, porém, em qualquer circunstância, levados como
condição à recepção do pedido de ressarcimento.
É o que dispõe o Art. 74, da Lei 9.430/96:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito
em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão.
(...)
§ 5o O prazo para homologação da compensação declarada pela sujeito passivo
será de 5 (cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de compensação.
§ 17. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do
débito objeto de declaração de compensação não homologada, salvo no caso de
falsidade da declaração apresentada pela sujeito passivo.
Fl. 370
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-008.980 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10650.720267/2014-20

Forçoso concluir, portanto, que o mérito e legitimidade dos créditos reclamados
em sede de pedido de ressarcimento é aferida a posteriori e submete o contribuinte às
penalidades em razão de créditos não admitidos, mas jamais funcionar como filtro
impeditivo do direito em homenagem a boa fé, registre-se, presumida.
(. . .)”
E conclui, pedindo que o formulário seja acolhido pela DRF.
Não assiste razão à recorrente.
O ressarcimento de créditos de IPI está previsto no art. 11 da Lei no 9.779/99 c/c
os artigos 73 e 74 da Lei no 9.430/96:
Lei no 9.779/99
“Art.11.O saldo credor do Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI, acumulado em
cada trimestre-calendário, decorrente de aquisição de matéria-prima, produto
intermediário e material de embalagem, aplicados na industrialização, inclusive de
produto isento ou tributado à alíquota zero, que o contribuinte não puder compensar
com o IPI devido na saída de outros produtos, poderá ser utilizado de conformidade
com o disposto nos arts. 73 e 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996,
observadas normas expedidas pela Secretaria da Receita Federal do Ministério da
Fazenda.”
Lei no 9.430/96
“Art. 73. A restituição e o ressarcimento de tributos administrados pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil ou a restituição de pagamentos efetuados mediante DARF e
GPS cuja receita não seja administrada pela Secretaria da Receita Federal do Brasil será
efetuada depois de verificada a ausência de débitos em nome do sujeito passivo credor
perante a Fazenda Nacional. (Redação dada pela Lei no 12.844, de 2013)
(. . .)
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão.
(. . .)”
Encontra-se expresso no caput do art. 11 acima transcrito que somente serão
ressarcidos os créditos de IPI derivados de entradas de matéria-prima, produtos intermediários e
material de embalagem, o que já seria suficiente para rechaçar todas as pretensões da recorrente,
posto que:
a) não há direito a ressarcimento de créditos originados por retorno de material
de embalagem, sob o CFOP 1.949; e
b) como não havia o direito ao ressarcimento do tipo de crédito pleiteado,
concluiu-se que não havia falha no programa ou Manual do PER/DCOMP que
justificasse a entrega em papel.
Não obstante, enfrento o segundo argumento de defesa.
Alegou que a fiscalização deveria ter recepcionado o PER e, em momento,
posterior, aferido a legitimidade dos créditos, cujo eventual resultado negativo não pode
“funcionar como filtro impeditivo do direito, em homenagem a boa-fé, registre-se, presumida.”
Esta alegação também não a socorre.
Fl. 371
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-008.980 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10650.720267/2014-20

A legitimidade dos créditos, para fins de ressarcimento, teve de ser aferida, porque
o Fisco precisou analisar o argumento de que a entrega em formulário decorria da
“impossibilidade de utilização do programa PER/DCOMP.” Assim, também não procede este
derradeiro argumento.
Por fim, cumpre salientar que não se está a dizer que o crédito não possa ser
objeto de compensação regular com os débitos de IPI sobre saídas. O que restou decidido é
simplesmente que os créditos de retorno de análise técnica de embalagem não pode ser objeto de
ressarcimento.
Com base no acima exposto, nego provimento ao recurso voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Costa Marques d'Oliveira

Fl. 372
DF CARF MF
Documento nato-digital